Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-45.2022.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-45.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO NERY AMORIM - CPF: 606.114.703-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DESTINATÁRIO - AUSENTE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – STJ (TEMA REPETITIVO Nº 1132) - COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de JOÃO PAULO NERY AMORIM, indeferiu a peça exordial, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 321, § único, art.330, IV e art. 485, I, do CPC, custas e despesas processuais, a cargo do Autor.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a mora restou comprovada nos autos através de protesto por edital.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas.

Sem contrarrazões (Num. 198214678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ingressou com Ação de Busca e Apreensão contra JOÃO PAULO NERY AMORIM, com a pretensão da apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN/GOL FLEX - Modelo SPORTLINE – ano/mod. 2013/2015 – 1.6/4P- Placa MKZ3804 – Cor Branca – Chassi nº 98WAB4J2E4001749 – RENAVAM 548004650 (Num. 198214663 – pág. 02). O juízo singular extinguiu o processo, nos termos do art. 321, § único, art.330, IV e art. 485, I, do CPC, ao reconhecer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O Apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que extinguiu a ação ao argumento de que a mora restou comprovada nos autos através de protesto por edital.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos do art. 320 e art. 321, do CPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O juízo singular determinou ao autor, ora apelante, que procedesse à emenda da inicial, apresentando comprovação da notificação extrajudicial do requerido e cópia legível de documentos carreados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ao risco de extinção do feito (Num. 198214659).

Ressai dos autos a informação de tentativa de notificação extrajudicial que retornou negativa (Num. 198214245 - 02). O juízo singular considerou que o apelante não cumpriu a emenda à inicial, motivo pelo qual sobreveio a r. sentença de extinção do feito (Num. 198214660).

Ora,
no tocante a comprovação da mora pela financeira, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupunha a comprovação da constituição do devedor em mora por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69. Nesse sentido, a Súmula 72 do c. STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

O
ajuizamento da ação, portanto, só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação, para que tenha tempo hábil a se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). Anote-se que era imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

O c. STJ, no entanto, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, em 10/8/2023, pacificou entendimento de que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

Assim, saliente-se o dever das partes em fornecer e manter atualizados os endereços corretos e válidos em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário (ou anexo), que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

Ademais, ainda que o documento tenha sido devolvido em razão da informação de “ausente”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Diante do exposto, desconstituo o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular o seu processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024